Tribunal: TJPA
Processo: 0802173-37.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802173-37.2024.8.14.0040

APELANTE: RAILTON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO VÍNCULO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por segurado e seguradora contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, declinou da competência da Justiça Comum Estadual para a Justiça do Trabalho, em ação de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor, determinando a remessa dos autos ao TRT da 8ª Região. O segurado também busca a manutenção da justiça gratuita concedida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar ação relativa a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora por força de convenção coletiva; (ii) verificar se a justiça gratuita concedida na origem produz efeitos para todos os atos processuais, inclusive o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida em grupo foi celebrado diretamente em razão do vínculo empregatício, sendo a adesão automática e determinada por convenção coletiva, o que caracteriza relação jurídica derivada da relação de trabalho.

A análise do pedido exige exame da origem da contratação, das obrigações oriundas do pacto coletivo e do vínculo empregatício, enquadrando-se na competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, IX, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (ARE 683.373/MG, Tema 190), fixou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que a seguradora figure no polo passivo.

A Súmula Vinculante nº 22 do STF confirma a competência da Justiça do Trabalho para ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, abrangendo direitos acessórios, como o seguro de vida coletivo.

A jurisprudência do STJ reconhece que, quando o seguro coletivo decorre diretamente de vínculo empregatício, a competência é da Justiça do Trabalho, afastando a aplicação do regime de relação meramente civil-consumerista.

A concessão da justiça gratuita na origem produz efeitos para todos os atos processuais, inclusive para o preparo recursal, conforme entendimento consolidado no STJ, não havendo exigência de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação relativa a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, quando a contratação decorrer diretamente do vínculo empregatício.

A concessão da justiça gratuita na origem isenta o beneficiário do pagamento do preparo recursal em todos os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16.06.2011, DJe 06.02.2012 (Tema 190 de repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 22; STJ, REsp 1825716/SC, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Agravos Internos na Apelação Cível nº 0802173-37.2024.8.14.0040; Recorrentes: Railton Dias dos Santos e Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A; Recorridos: os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os agravos internos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática (Id nº 25693092) que, em sede de Apelação Cível, declinou da competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de cobrança de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 114, IX, da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 22 do STF, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Em seu agravo (Id nº 26242588), RAILTON DIAS DOS SANTOS alega, em síntese:
(i) que lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na origem, devendo tal decisão produzir efeitos para todos os atos processuais, inclusive para isentá-lo do pagamento do preparo recursal, nos termos da jurisprudência do STJ;
(ii) que a decisão agravada não merece prosperar, pois a controvérsia é de natureza civil, decorrente de contrato de seguro firmado entre a empregadora, na qualidade de estipulante, e a seguradora, não havendo discussão sobre verbas trabalhistas;
(iii) que o seguro de vida foi contratado em razão de convenção coletiva, mas a relação jurídica discutida é entre segurado e seguradora;
(iv) que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, conforme precedentes do STJ e outros tribunais;
(v) requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência desta Justiça e processado o mérito da Apelação Cível.

Por sua vez, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, em seu agravo interno (Id nº 26283275), pugna pela reforma da decisão monocrática, reafirmando que o contrato securitário discutido é decorrente de relação de trabalho, tendo sido firmado pela empregadora em benefício de seus empregados, razão pela qual a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da CF/88 e jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à definição da competência jurisdicional para processar e julgar ação de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora do autor, e à manutenção da justiça gratuita concedida na origem.

Os agravantes sustentam que a competência para processar e julgar a presente demanda, que trata de
indenização securitária
, seria da
Justiça Comum
, pois a relação em litígio decorre de contrato de seguro de vida firmado com a seguradora, e não de vínculo empregatício.

Todavia, como bem fundamentado na decisão agravada, o contrato de seguro foi celebrado em razão direta do vínculo de emprego do autor com sua ex-empregadora, por força de convenção coletiva que exigia tal cobertura. O autor foi automaticamente inserido no plano, e a adesão decorreu exclusivamente da relação de trabalho.

A análise do pleito autoral exige, necessariamente, o exame da origem da contratação, dos deveres decorrentes da relação empregatícia e das obrigações oriundas do pacto coletivo firmado entre a empregadora e a seguradora, além da apuração da efetiva existência e alcance das garantias contratadas no âmbito da coletividade laboral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.373/MG, em sede de repercussão geral (Tema 190), fixou a seguinte tese:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a seguro de vida em grupo, contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que figure como parte legítima, no polo passivo da demanda, a empresa seguradora.” (STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, DJe 06/02/2012)

Corroborando tal entendimento, a Súmula Vinculante nº 22 do STF dispõe:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.”

Ressalte-se que, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, o que compreende também as demandas que envolvam direitos indiretos ou reflexos dessa relação, como é o caso do seguro de vida contratado em virtude do vínculo empregatício.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a competência da Justiça Comum em algumas hipóteses, é clara em ressalvar os casos em que o contrato de seguro está diretamente vinculado ao contrato de trabalho, como na hipótese dos autos. Confira-se:

“
dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).

O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador.
(REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Portanto, não se trata de simples relação contratual entre consumidor e fornecedor, mas de direito acessório oriundo do vínculo empregatício, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não se mostra possível a revisão da decisão agravada, porquanto em consonância com a Constituição Federal, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i) NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno de Railton Dias dos Santos, mantendo a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos ao Egrégio TRT da 8ª Região;
(ii) NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, pelos mesmos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025